Tribunal: CARF
Processo: 37280.002181/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37280.002181/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.958 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2004
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos
legais e sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter
sido devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a
efetiva realização do negócio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA- Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37280.002181/2006-13
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002181/2006-13

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização, apurado com base nas
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
A fiscalização considerou remuneração os empréstimos concedidos aos segurados
contribuintes individuais sócios, Sra. Suzana Cohen Schaimberg e a Sra. Evelyn Cohen, e, o
empréstimo efetuado pela sócia, Sra. Evelyn Cohen à Recorrente.
A Recorrente não apresentou contrato ou outro documento para justificar as
operações de mútuo. A Recorrente tomou conhecimento em 09/01/2006 do Mandado de
Procedimento Fiscal (fls.22) e do TIAD (fls.23/24).
Em 04/04/2006 (fls.58) a Recorrente foi intimada do TEAF e da lavratura da
NFLD n°35.923.327-9 e apresentou impugnação (fls. 60/140), juntando, inclusive cópias simples
dos contratos de mútuos firmados.
Em 13/09/2006 (fls. 152) a Recorrente foi intimada da Decisão-Notificação que
julgou procedente o lançamento (fls. 143/149). Inconformada, em 13/10/2006 apresentou recurso
voluntário (fls. 153/210), com documentos, alegando em síntese:
=> Ausência de previsão legal para a desconsideração do negócio jurídico e o
lançamento das contribuições previdenciárias;
=> Os contratos de mútuo apresentados preenchem todos os requisitos da lei;
=> A norma que regula o imposto de renda não se aplica às contribuições
previdenciárias;
=> Impossibilidade de desconsideração das operações de mútuo;
=> Afronte ao § I o do artigo 108 do CTN;
=> Impossibilidade de se confirmar um lançamento tributário devido a não
apresentação de documento durante a fiscalização;
=> Por fim, requereu a nulidade da NFLD.
A Câmara de julgamento analisou o processo e o voto vencido foi no sentido de
que , quanto ao procedimento da fiscalização e formalização do lançamento não se observou
qualquer vício. Foram cumpridos todos os requisitos do artigo 11 do Decreto n° 70.235, de
06/03/72.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002181/2006-13

A recorrente foi devidamente intimada de todos os atos processuais que trazem
fatos novos, assegurando-lhe a oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório, nos
termos do artigo 23 do mesmo Decreto.
É prescindível a manifestação do recorrente sobre o resultado da diligência que
confirme as conclusões da fiscalização e refute as alegações que a provocaram, nada
acrescentando de novo, inteligência do artigo 28 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999.
A decisão recorrida também atendeu às prescrições que regem o processo
administrativo fiscal, enfrentou as alegações pertinentes da recorrente, com indicação precisa dos
fundamentos e se revestiu de todas as formalidades necessárias. Não contém, portanto, qualquer
vício que suscite sua nulidade, passando, inclusive, pelo crivo do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Portanto, em razão do exposto e nos termos das regras disciplinadoras do processo
administrativo fiscal, não se identificam vícios capazes de tornar nulo quaisquer dos atos
praticados.
A alegação de afronte ao disposto ao §1° do artigo 108 do CTN, não merece
prosperar, haja vista que o fato gerador está previsto em lei apesar de mascarado através de
artifícios que se valem da forma jurídica.
Diferentemente do que alega a Recorrente, a fiscalização não desconsiderou os
contratos de mútuo. No presente caso, os contratos de mútuo foram juntado aos autos somente
após o término da fiscalização, sem qualquer indicio de que fora firmado nas datas descritas, haja
vista que não há reconhecimento de firma das assinaturas.
A entrega de valores da pessoa jurídica (DFL), por meio de decisão dos sócios,
utilizando-se dessa prerrogativa e apenas no interesse dos mesmos, sem haver qualquer
contraprestação à sociedade empresária, caracteriza remuneração a título de pró-labore,
principalmente quando as operações se demonstram de forma habitual (fls.72/140).
As contribuições da empresa sobre os serviços prestados por contribuintes
individuais - sócios, para o período posterior à competência março de 2000, inclusive, as
contribuições da empresa sobre a remuneração dos contribuintes individuais é regulada pelo art.
22, III da Lei n ° 8.212/1991. Por todo o exposto, vota por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
O voto vencedor, no entanto , foi no sentido de que os dados que a sociedade
empresária colacionou em recurso são contraditórios. A recorrente afirma no item 3.2 à fl. 155
que emprestou dinheiro às sócias durante os anos de 2002 a 2004. Entretanto, as cópias dos
supostos contratos de mútuo, fls. 72 a 139, informam o contrário. Segundo os supostos contratos
as sócias é que teriam emprestado dinheiro para a sociedade empresária. E como as sócias é que
teriam emprestado os recursos, quem deveria recebê-los seriam estas.
A alegação da recorrente de que o recebimento das sócias a título de distribuição
de lucros valeria como quitação dos empréstimos destas, não corresponde às cópias dos contratos
juntados. A recorrente afirma que em 2001 lhe foi emprestado dinheiro pela Sra. Evelyn,
entretanto não há provas nos autos que o dinheiro foi depositado ou entregue à recorrente pela
Sra. Evelyn.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002181/2006-13

Não há cópia de depósito identificado, ou comprovante de transferência bancária,
ou cópia do cheque entregue à empresa. Somente consta nos autos a prova de entrega de dinheiro
à Sra. Evelyn por meio de Transferência Eletrônica em 21 de dezembro de 2004, no valor de
RS92.034,85; conforme cópia da movimentação em conta corrente à fl. 209.
Em função dos pontos acima indicados, o voto vencedor entendeu deveria o
julgamento ser convertido em diligência para que sejam colacionadas cópias dos lançamentos
contábeis referentes às contrapartidas da conta 1.1.09.09 no período de 2002 a 2004
(lançamentos a crédito na escrita contábil). Também deve ser verificado se houve lucro nos
exercícios, em qual montante, e que valores caberiam a cada sócio, por meio da análise dos
registros contábeis e fiscais. A fiscalização deve prestar informação, analisando os documentos
que serão juntados, bem como deve se manifestar acerca das divergências apontadas no presente
voto .
O processo foi para diligencia e retornou com o seguinte resultado :
1 - Retorna o presente processo à Fiscalização para atender diligência imposta
pelo Segundo Conselho de Contribuintes - 5a Câmara de Julgamento, conforme Resolução
n°.205-00.090 de 07/05/2008 de fls. 220 em face do consignado no Relatório/Voto de fls.
221/226.
2- Atendo a solicitação constante na fls. 229 - item 4, procedemos a juntada dos
documentos pertinentes a conta 1.1.02.05 - Banco Bradeso S/A , extraída do Razão Analítico,
contra partidas da conta 1.1.09.09 - Empréstimos a Sócios, demonstrando os lançamentos
contábeis, ano calendário 2002, 2003 e 2004, anexado às fls. 231 a 279.
3- Dando continuidade a solicitação supramencionada; procedemos a juntada dos
seguintes documentos: extrato da conta 2.4.03.01 - resultados acumulados, ano calendário 2002,
2003 e 2004, anexado às fls.280 a 285, bem como, cópia da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, ano calendário 2002, 2003 e 2004, fls. 286 a 308,
demonstrando o lucro liquido no período e a distribuição do lucro/dividendo aos sócios,
indicando o valor que coube a cada sócio, conforme tabelas demonstrativas abaixo:

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002181/2006-13

4- No que diz respeito a forma de lançamento efetuada, ou seja sempre na
competência 12 de ano; tal procedimento foi adotado para o crédito constituído, considerando
que o sujeito passivo não apresentou os documentos comprobatórios; contratos de mútuo, cópias
de cheques ou outro documento hábil e idôneo para comprovar os desembolsos mensais,
conforme lançamentos efetuados na contabilidade. Em decorrência da falta de apresentação da
documentação que desse suporte aos lançamentos mensais, foi considerada a ocorrência do fato
gerador no momento do pagamento para amortização do mútuo, com valores oriundos da
distribuição de lucro/dividendo.
Fica claro que a falta de documentos comprobatórios na operação de mútuo
viabiliza o lançamento da remuneração total recebida a título de pró labore, salvo engano de
interpretação.
Na sequencia da diligencia, a contribuinte foi cientificado do resultado e
apresentou Recurso reiterando as mesmas razões e fundamentos expostos anteriormente.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O Recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal.

Seu objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do
seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002181/2006-13

desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação,
demonstrando a relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a
hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.

Dos pagamentos efetuados como mutuo.

Entendo que a decisão de primeira instancia deixou claro, em nível de detalhes,
os diversos argumentos que fundamentaram a não aceitação do mútuo para comprovação dos
supostos pagamentos.

O Contrato de Mútuo apresentado como prova não foi registrado em cartório e
disponibiliza um numerário alto sem cobrança de juros ou encargos, sem exigência de garantias e
sem prazo para a sua restituição.

Merece esclarecer que por não ter sido levado à transcrição no Registro
Público, o Contrato de Mútuo apresentado encontra-se em desconformidade com os requisitos
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002181/2006-13

previstos no artigos 221 do Código Civil Brasileiro, não podendo ser admitido como documento
válido para gerar efeitos perante terceiros, dentre eles, no caso, a Receita Federal do Brasil.

Além disso, outra análise que permite constatar a ausência de idoneidade nos
elementos de prova apresentados na impugnação, na forma de contrato de mútuo, diz respeito a
gratuidade da suposta transação.

Caso houvesse a devida comprovação de que efetivamente se trata de contrato
de mútuo, cumpridos os requisitos previstos em lei perante terceiros, não poderia o empréstimo
ser disponibilizado de forma gratuita, posto que a relação entre a empresa (mutuante) e o sócio
beneficiário (mutuário) é de natureza econômica. Os valores relativos a juros relativos aos
créditos concedidos deveriam também constar entre as partes. Não se verifica, neste
procedimento, qualquer benefício para a empresa, ao contrário, na hipótese de comprovação da
operação de mútuo, da forma como este foi efetuado ocorreu apenas vantagens para o mutuário,
posto que este obteve um benefício sem paralelo no mercado financeiro. Assim, resta duvidosa a
credibilidade de uma operação de empréstimo financeiro, sem que o financiador venha a receber
qualquer juro ou benefício pelo empréstimo.
Quanto ao alegado contrato de mútuo como respaldo para justificar supostos
empréstimos ao Recorrente, fulcral registrar que deixou o mesmo de apresentar aos autos
elementos para comprovar tal alegação. Deveria apresentar prova de que os valores foram
efetivamente emprestados. No caso, o valor do mútuo é expressivo, sendo frágil a alegação que
mesmo que tenha sido efetuado após a transação, ele gozaria de toda legitimidade.
Aliás, importa mencionar o Acórdão CARF no 2202002.132, onde prevaleceu o
entendimento de que "o negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o dinheiro foi
entregue e retornado no mesmo montante, ou com juro". A ementa do acórdão é abaixo
transcrita:
Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano calendário: 2006, 2007, 2008.
[...]
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. O
negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à
época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o dinheiro foi entregue e
retornado no mesmo montante, ou com juro;
[...]
(Acórdão CARF no 2202002.132, Relator Conselheiro Rafael Pandolfo, julgado na
sessão de 22 de janeiro de 2013.)
Assim, não havendo contrato registrado em cartório à época do negócio, ou
provas que demonstres que o dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com
juros, deve ser mantido o lançamento.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37280.002181/2006-13

Necessário ainda, referir que o contrato particular de mútuo, por si só, não tem
condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por
elementos que comprovem a sua existência material.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade
e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade
e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 394
DF CARF MF
Original